Tribunal: TJSP
Processo: 1000651-49.2016.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS, período de dezembro/2011 a março/2012 – Município de Sandovalina – Atividade de construção civil – 1) Dedução dos materiais da base de cálculo por arbitramento – Laudo pericial que, por meio de parâmetros técnicos, apurou a base de cálculo do imposto em valor muito inferior ao arbitrado pelo Município – Presunção de legitimidade do arbitramento

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS, período de dezembro/2011 a março/2012 – Município de Sandovalina – Atividade de construção civil – 1) Dedução dos materiais da base de cálculo por arbitramento – Laudo pericial que, por meio de parâmetros técnicos, apurou a base de cálculo do imposto em valor muito inferior ao arbitrado pelo Município – Presunção de legitimidade do arbitramento desconstituída – 2) Honorários advocatícios – Sentença que arbitrou a verba honorária por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Impossibilidade para o caso – Os honorários advocatícios só podem ser fixados por equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral prevista nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC, ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa – Precedente do STJ – Honorários advocatícios arbitrados nos percentuais mínimos previstos na legislação processual – RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. RECURSO DO PATRONO DA EMBARGANTE PROVIDO.